Tribunal: TJMT
Processo: 0035932-26.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035932-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Restabelecimento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA LETICIA SANTOS VASCONCELOS - CPF: 006.121.561-92 (APELADO), FABIOLA DE FIGUEIREDO - CPF: 804.575.171-15 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO ANTUNES RONCISVALLE - CPF: 272.240.821-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – ESTUDANTE DE CURSO SUPERIOR – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO ÓBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos de pensão por morte, a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito, conforme Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça.

O pagamento de pensão por morte ao dependente do servidor público, falecido em 1994, deve ser restabelecido até que o beneficiário, estudante de curso superior, complete 24 (vinte e quatro anos), conforme redação original do artigo 245, I, c, da Lei Complementar n.
04
/90.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa necessária e recurso de apelação, este interposto pelo Estado de Mato Grosso, de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conclusiva pela concessão da segurança no MS 0035932-26.2012.8.11.0041, impetrado por Laura Letícia Santos Vasconcelos, voltado contra ato da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso.

A sentença assegurou o restabelecimento da pensão por morte (falecimento do avô da impetrante), nos termos do art. 245, II, “a”, da Lei Complementar Estadual 04/1990 (id. 3121371).

Em recurso, sustenta o estado de Mato Grosso que “o texto da lei que transcrito em sua exordial foi modificado e tem por sua redação atual, que vige desde 14/12/2004, o seguinte:” (
ipsis litteris
). Na sequência, o apelante transcreve a redação atual do art. 245, II, “a”, com redação dada pela Lei Complementar Estadual 197/2004. E conclui incisivamente:

“Desse modo, não há nenhuma evidência de que tenha direito a permanecer percebendo a pensão temporária nas condições que sustenta, vez que a norma vigente a época do evento morte lhe garantia o direito de perceber a pensão até o limite de 21 anos ou de 24, desde que, enquanto em vigor o texto revogado, comprovasse frequência em curso superior.” (Num. 3121394).

Perceba-se, então, que para o estado de Mato Grosso o avô da impetrante, ora apelada e interessada, faleceu após 14-12-2004, data da vigência da Lei Complementar Estadual 197/2004. Por essa lógica, não teria sentido a pretensão posta.

Devidamente intimada, a apalada deixou de apresentar contrarrazões (id. 312396).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3878070).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que a impetrante/interessada é neta do servidor público Cristovan Pereira dos Santos, falecido em 25/11/1999 (certidão de óbito id. 3121333), e, por ser menor de idade a época e dependente, uma vez que o falecido detinha sua guarda, passou a receber pensão por morte.

No entanto, assevera que ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, o beneficio foi suspenso automaticamente, motivando o requerimento administrativo junto à SAD no sentido de restabelecer o benefício, haja vista que, à época do óbito do seu avô, a legislação em vigor autorizava o pagamento da pensão temporária aos filhos de até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior.

Ressalta, que o pedido foi indeferido pela Administração Estadual. Desse modo, por demonstrar que está devidamente matriculada na faculdade, sustenta que se enquadra na hipótese legal e, por isso, o ato coator se exterioriza na negativa do seu direito líquido e certo em manter-se recebendo a pensão por morte, o que reflete diretamente na sua subsistência.

A liminar vindicada foi deferida pelo juízo a quo e, depois, confirmada na sentença reexaminada que determinou o restabelecimento do benefício em favor da impetrante/interessada.

A Súmula 340 do STJ anuncia: Súmula 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Importante anotar que o enunciado da referida súmula, no sentido de que a pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito, é atualmente aplicada pelos Tribunais Superiores, confira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE DE IDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes: ARE 749558-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2014, e
ARE 774.760
-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/3/2014. 2. A pensão por morte, quando sub judice a controvérsia sobre a sua prorrogação em face do limite de idade, demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 740.855-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, e
ARE 667.498
-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27/8/2013.

Pois bem. Do exame dos autos, é possível constatar que a instituidora do benefício, ora buscado pela impetrante/interessada, era servidor público estadual e faleceu em 25/11/1999 (id. 3121333), quando, então, o Estado de Mato Grosso, ora impetrado/interessado, concedeu em favor da autora, pensão temporária.

A época do óbito vigorava a redação original do artigo 245, II, a, da Lei Complementar n.
04
/1990, com os seguintes termos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II – temporária: a) Os filhos, ou entendos, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Registre-se que mencionado dispositivo foi alterado por duas vezes, a primeira pela Lei Complementar 124, em 3/07/2003, e a outra, pela Lei Complementar n. 197 de 14/12/2004, a qual vigora até os dias de hoje, estabelecendo que os beneficiários das pensões temporárias serão “os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

Portanto, não há falar em aplicação da legislação atual ao caso da impetrante/interessado, pois o evento da morte do servidor público ocorreu antes da sua vigência e, por isso, de acordo com a Súmula 340 do STJ, deve ser aplicada a redação original do artigo 245, II, a, da Lei n.
04
/90, como bem salientado pelo juízo a quo.

A propósito, é assente o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE A NETA DE SERVIDOR – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - ART. 245, II, b, DA LC Nº
04
/90 – PENSÃO À DEPENDENTE ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS – REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº
197
/04 – PENSÃO INDEVIDA – RECURSO DEPROVIDO. A concessão da pensão por morte é regida pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do segurado. Não faz jus ao recebimento de pensão por morte a dependente de servidor, nos termos do art. 245, II, b, da LC nº
04
/90, em razão da revogação da alínea b do referido artigo pela Lei Complementar nº
197
/04. (Ap, 52048/2014, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/12/2014, Data da publicação no DJE 15/12/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE - PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS - ESTUDANTE EM CURSO SUPERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ - REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. I - De acordo com a Súmula 340, do STJ, a concessão do benefício de pensão previdenciária por morte é regida pela lei vigente à época do óbito do segurado. II - O pagamento de pensão por morte a dependente de segurado extingue-se quando o filho completa maioridade civil, salvo se inválido, consoante a disposição do artigo 245, inciso II, a, da Lei Complementar nº
197
/2004, em vigor na época do óbito do segurado. (Ap, 151767/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/11/2013, Data da publicação no DJE 06/12/2013).

Assim, como a concessão do benefício de pensão por morte está vinculada diretamente a regra vigente à época do óbito do segurado, nos exatos contornos da Súmula nº 340 da Corte Maior e, sendo a impetrante/interessado estudante de curso superior, impõe-se o reconhecimento do seu direito em continuar recebendo a pensão oriunda de falecimento do seu avo, servidor público, até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, nos moldes da redação original do artigo 245, I, c, da Lei Complementar n.
04
/90.

No mérito,
DESPROVEJO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020